Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-76.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Apelação. Estelionatos, por três vezes, em continuidade delitiva. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de se tratar de mera hipótese de ilícito civil. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que o recorrente obteve para si vantagem ilícita, no valor total de R$ 153.050,00, induzindo e mantendo em erro as vítimas, aduzindo ter

Ementa:
Apelação. Estelionatos, por três vezes, em continuidade delitiva. Pleito defensivo objetivando a absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de se tratar de mera hipótese de ilícito civil. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que o recorrente obteve para si vantagem ilícita, no valor total de R$ 153.050,00, induzindo e mantendo em erro as vítimas, aduzindo ter acesso privilegiado a itens de leilão. As circunstâncias do caso concreto demonstram a intenção fraudulenta do acusado desde o início da celebração dos negócios jurídicos, não havendo falar em hipótese de mero inadimplemento contratual na espécie. Apelante que sequer apresentou qualquer comprovação das supostas tentativas de adquirir os itens de leilão, vendidos fraudulentamente aos ofendidos. Condenação mantida. Dosimetria penal escorreita. Aumento efetuado na pena-base à fração de 1/6, pela gravidade em concreto da infração, levando em conta os vultosos prejuízos suportados pelas vítimas. Atenuante da confissão espontânea inexistente, haja vista ter o réu, em interrogatório judicial, tentado afastar o dolo na sua conduta. Concurso material irreprochável. Considerável lapso temporal entre as condutas, não havendo de se falar em continuidade delitiva. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena corporal que se mostra viável. Parcial provimento.